Tribunal: TJBA
Processo: 8064931-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064931-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RONIELSON COELHO OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RONIELSON COELHO OLIVEIRA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO RESIDENCIAL NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por João Antônio de Oliveira e pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pela 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de seguro residencial não contratado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O autor recorreu buscando majoração da indenização e dos honorários, enquanto o banco sustentou decadência, prescrição, regularidade da contratação e, subsidiariamente, restituição simples.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se há decadência ou prescrição na pretensão do consumidor; (ii) se a instituição financeira comprovou a contratação do seguro residencial; (iii) se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iv) se o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral comporta majoração.

III. Razões de decidir

3. Rejeitadas as preliminares de decadência e prescrição, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

4. Constatada a inexistência de comprovação da contratação do seguro, caracterizando-se falha na prestação do serviço bancário e responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14).

5. A fraude constitui fortuito interno, não afastando o dever de indenizar, conforme Súmula 479 do STJ e Enunciado 443 da V Jornada de Direito Civil.

6. Mantida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da orientação firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

7. Reconhecido o dano moral, considerando a cobrança indevida sobre verba alimentar. Majoração da indenização para R$ 5.000,00, quantia adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a jurisprudência da Quinta Câmara Cível.

8. Rejeitado o pedido de majoração de honorários, porquanto o percentual fixado na origem observa os critérios do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

IV. Dispositivo

9. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI; 14; 17; 27; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação Cível n.º 8000083-13.2017.8.05.0051, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 16/09/2020; TJBA, Apelação Cível n.º 8000405-62.2019.8.05.0051, Rel. Desa. Carmen Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 10/02/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.